Tribunal: TJDFT
Processo: 0730661-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0730661-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos do processo no 0709130-78.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39273420), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator